Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. TITULARIDADE DOS DIREITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. ART. 612, CPC.
1. Conforme inteligência do art. 612 do CPC, situado nas normas sobre o inventário e a partilha, o juiz apenas decidirá sobre questões de direito quando os fatos relevantes estiverem provados documentalmente.
2. Não restando documentalmente comprovada, de plano, a propriedade ou os eventuais direitos da falecida sobre imóvel, mostra-se correta a determinação de sua exclusão do esboço de partilha, ressalvada a possibilidade de posterior sobrepartilha, se o caso.
3. Recurso conhecido e não provido.